Tribunal: STF
Processo: ARE 1252718
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso do Sul, que deu provimento ao recurso do Estado para julgar improcedente o pedido inicial (eDOC 7). 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao art. 196, do Texto Constitucional. 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o Estado tem o dever de garantir à população o direito à saúde e, para isso, deve ser ofertado o tratamento mais eficaz para o tratamento das doenças que acometem os pacientes.”  (eDOC 11, pp. 9).
    O Juízo de origem inadmitiu o recurso por entender que a análise do caso encontra óbice na Súmula 279/STF (eDOC 16).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, verifica-se que o acórdão recorrido assentou o seguinte (eDOC 7): 
    “O artigo 196 da Constituição Federal impõe ao Estado o dever de implementar políticas públicas, sociais e econômicas que possibilitem ao cidadão o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação de sua saúde.
    (...)
    No caso em exame, o parecer no Núcleo de Apoio Técnico foi desfavorável ao pedido por se tratar de procedimento eletivo (fl. 39-41).
    Na sentença atacada, foi determinado que o recorrente e o Estado de Mato Grosso do Sul forneçam à requerente o procedimento o exame de monometria esofágica nos termos da prescrição médica.
    A providência jurisdicional como pretendida pela recorrida implica desconsiderar os tratamentos disponibilizados pelo SUS para a doença que a acomete e dá preferência a um atendimento em relação a outros pacientes que aguardam tratamento em situação semelhante.
    (...).”
    Sendo essas as razões acolhidas para fundamentar o acórdão recorrido, haveria indevida incursão probatória para desconstituir a hipótese fática, providência não admitida em sede extraordinária, ante o óbice da Súmula 279 do STF. 
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: ARE 936.301-AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.4.2016; ARE 746.378-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.9.2013 e ARE 935.824-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.8.2016.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, visto que não houve fixação de honorários na origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente